Tribunal: STF
Processo: ARE 1445789
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GUARDA MUNICIPAL. POSTAGENS EM REDE SOCIAL. SANÇÃO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO POR UM DIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESTRIÇÕES À LIBERDADE DE EXPRESSÃO DE AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. GUARDA MUNICIPAL. ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. REANÁLISE DA CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR IN CONCRETO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“Recurso inominado – Procedimento Administrativo Disciplinar encetado contra servidor público ocupante de cargo público de Guarda Municipal – Pretensão recursal, deduzida por ente federativo detentor do poder hierárquico, consistente em modificação da r. sentença vergastada, que reconheceu, no caso concreto, a prevalência do direito constitucional à livre manifestação do pensamento sobre os limites ao exercício do dever funcional – Acolhimento da pretensão recursal – Autor recorrido ocupante de função administrativa eminente na estrutura orgânica estatal, competente a exercer expressiva parcela do dever estatal constitucional de realização do direito do cidadão à fruição do direito social à segurança pública e, portanto, que junge-se a limites constitucionais, morais e legais, no exercício profissional.
R. sentença recorrida que, como fundamento de validade, invoca a intelecção ADI 4.451, sem pertinência temática ao caso concreto, todavia, eis que naquele processo objetivo o Supremo Tribunal Federal pronunciou-se sobre limites da manifestação do pensamento em sede eleitoral, fulminando dispositivos legais da L. 9.540/97 incompatíveis com a liberdade de expressão dos próprios veículos de comunicação.
Conduta do autor recorrido contrária às diretrizes adotadas pela Administração Pública titular do poder hierárquico, no que respeita à essência da atividade profissional do autor – Críticas desabridas, pelo agente público recorrente, em ambiente difuso (plataforma facebook) contra determinação expedida pelo gestor do Município de São José do Rio Preto em ambiente de convulsão social, representado pela pandemia da Covid-19.
Apenação administrativo-disciplinar cabida, proporcional, plausível e escorada no exercício dos poderes administrativos disciplinar e hierárquico – Violação diametral a deveres estatutários, pelo recorrido, que extrapola o exercício de direito, de extração constitucional, do direito à livre manifestação do pensamento, a prevalecer o dever de observação ao princípio da legalidade e à legalidade administrativa (artigo 5º, inciso II e artigo 37, caput, da Constituição Federal)
Conduta do agente público revestida de acintoso desrespeito adeveres institucionais e deontológicos e que, portanto, credencia, juridicamente, a postura do poder sancionador – Exercício profissional da função policial pública que esbarra em limites ao livre exercício do pensamento, valor estruturante do sistema democrático.
Colidência da manifestação ideológica com direito socialmente concedido, representado pela segurança inscrita no artigo 6º, caput, da Constituição Federal; colidência do pensamento, tal como exteriorizado, com as limitações constitucionais ao exercício de qualquer profissão, eis que a provocação de atos insurgentes à segurança pública contraria a qualificação para o exercício do cargo público inserido na estrutura da Segurança Pública (artigo 5º, inciso XIII, da Constituição Federal) – Colidência com a diretriz inscrita no artigo 144, caput, da Constituição Federal, no sentido de que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Conduta do agente público investido em função policial que, concomitantemente, exorta o cidadão a desrespeitar a ordem social e democrática mediante transgressão a legislação penal (artigo 268 do Código Penal) e destoa, com intuitiva gravidade, de seus deveres funcionais - Menoscabo agudo em face dos demais indivíduos exercentes da mesma função ao irradiar, deliberadamente, em rede social, conteúdo notoriamente contrário à segurança pública – Reforma da r. sentença recorrida, prevalecendo a percepção de abuso do exercício de direito constitucional de livre manifestação do pensamento.
Ato administrativo objurgado hígido, em seus elementos e atributos, desfigurado qualquer abuso de poder, seja pelo desvio, seja pelo exercício excessivo pela autoridade administrativa sancionadora Ausência, em análise final, de ato administrativo suscetível de controle jurisdicional.
Provimento recursal para decretar a improcedência da ação.” (Doc. 20).

Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 25).
Nas razões do apelo extremo, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 220, § 2º, da Constituição (Doc. 22). 
Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade da norma local em que baseada a sanção disciplinar que lhe foi imposta pela Administração Pública, qual seja, o artigo 51, inciso LX, da Lei Complementar 331/2010 do Município de São José do Rio Preto, o qual prevê como infração disciplinar, por Guardas Municipais, “censurar pela impresa ou por qualquer outro meio de comunicação as autoridades constituídas, superior hierárquico ou criticar ato da administração”. 
Compreende que o preceito é incompatível com a liberdade de expressão, a todos assegurada constitucionalmente. Pontua, ademais, que exerce a atividade de guarda municipal, e não de policial ou militar, não se enquadrando, assim, no âmbito da segurança pública. 
Requer, ao final, o provimento do recurso para restabelecer a sentença de primeiro grau, que, julgando procedente o pedido, invalidou o processo administrativo.
A Presidência do Colégio Recursal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional, encontrando óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, reputou ausente preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada (Doc. 27).

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
A Turma Recursal de origem reputou constitucional a infração disciplinar consistente em “censurar pela impresa ou por qualquer outro meio de comunicação as autoridades constituídas, superior hierárquico ou criticar ato da administração”, prevista no artigo 51, inciso LX, da Lei Complementar 331/2010 do Município de São José do Rio Preto, legislação de regência da Guarda Municipal.
A compreensão adotada não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que são compatíveis com a Constituição restrições à liberdade de expressão de agentes de segurança pública. Representativas dessa linha descisória são as ADPFs 734 e 475, em que apreciados dispositivos relativos a policiais civis e do Código Penal Militar. Assim sintetizadas as razões de decidir, verbis:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Artigo 31, incisos IV e V, da Lei nº 6.425/72 do Estado de Pernambuco, a qual institui o estatuto policial no âmbito daquele estado. Manifestações de apreço ou desapreço a quaisquer autoridades públicas e contrárias a atos da administração pública em geral. Transgressão disciplinar. Policiais civis. Direitos fundamentais. Restrição à liberdade de expressão. Ponderação entre preceitos fundamentais. Norma compatível com o sistema normativo-constitucional vigente. Improcedência do pedido. 
1. As normas constitucionais devem ser compreendidas de modo que a elas seja dada a máxima efetividade, sem se olvidar da coerência que o sistema impõe. Precedentes. 
2. Na espécie, impugna-se lei estadual que proíbe os policiais civis do Estado de Pernambuco de “promover ou participar de manifestações de apreço ou desapreço a quaisquer autoridades” e de “manifestar-se ou participar de manifestações contra atos da Administração Pública em geral”. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se debruçar sobre a matéria no recente julgamento da ADPF nº 353, Rel. Min. Cármen Lúcia, cujo objeto em tudo se assemelha ao dos presentes autos (julgado em 21/6/21; publicado no DJe de 30/6/21). Na ocasião, o Plenário da Corte entendeu que referido dispositivo fora recepcionado pela Constituição Federal de 1988, julgando improcedente o pedido. 
3. A livre manifestação de ideias, quaisquer que sejam ' mesmo que envolvam críticas e protestos ', é condição sine qua non para o amadurecimento do sistema democrático e para o desenvolvimento da sociedade pluralista pretendida pelo legislador constituinte. No entanto, nos termos já sedimentados pela jurisprudência da Corte, há que se atentar, em especial, para a singularidade das carreiras da área de segurança pública, uma vez que são subservientes aos princípios da hierarquia e da disciplina, que regem a corporação, incumbindo a ela a manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social.
4. As restrições preconizadas no ato normativo em apreço são adequadas, necessárias e proporcionais, mormente se levarmos em conta que os policiais civis são agentes públicos armados cujas manifestações de apreço ou desapreço relativamente a atos da administração em geral e/ou a autoridades públicas em particular podem implicar ofensa ao art. 5º, inciso XVI, da Constituição, segundo o qual se reconhece a todos o direito de reunir-se pacificamente e “sem armas”, fazendo-se necessária a conciliação entre esses valores constitucionais: de um lado, a liberdade de expressão dos policiais civis; de outro, a segurança e a ordem públicas, bem como a hierarquia e a disciplina que regem as organizações policiais. 
5. Pedido julgado improcedente, tendo em vista a recepção dos incisos IV e V do art. 31 da Lei nº 6.425/72 do Estado do Pernambuco.” (ADPF 734, Rel. Min. Dias  Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2023, destaque) 

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Artigo 166 do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Crítica a ato de superior ou a assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo. Conduta tipificada como crime militar. Direitos fundamentais. Restrição à liberdade de expressão. Ponderação entre preceitos fundamentais. Norma compatível com o sistema normativo-constitucional vigente. Possibilidade de que sejam analisadas e sopesadas todas as circunstâncias de cada caso concreto. Aferição da presença de todas as elementares do tipo penal. Improcedência do pedido. 
1. As normas constitucionais devem ser compreendidas de modo que a elas seja dada máxima efetividade, sem se olvidar da coerência que o sistema impõe. Precedentes. 
2. Na espécie, está-se diante de dispositivo do Código Penal Militar que proíbe os militares de criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo, sob pena de detenção. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se debruçar sobre matéria relacionada à ponderação entre o preceito da liberdade de expressão e os postulados da hierarquia e da disciplina, sob o prisma das carreiras policiais, cuja lógica, mutatis mutandis, em tudo se aplica ao presente caso (v.g., ADPF nº 353, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 21/6/21, publicado no DJe de 30/6/21). 
3. A livre manifestação de ideias, quaisquer que sejam 'mesmo que envolvam críticas e protestos', é condição sine qua non para o amadurecimento do sistema democrático e para o desenvolvimento da sociedade pluralista pretendida pelo legislador constituinte. No entanto, na linha do entendimento já firmado pela Corte, há que se atentar para a singularidade das carreiras militares, sejam elas policiais ou propriamente militares, que igualmente são subservientes aos postulados da hierarquia e da disciplina, e cujas limitações “visam a atender à supremacia do bem coletivo em detrimento de interesses particulares, até pela força, se necessário” (ADI nº 6.595, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/22). 
4. A previsão normativa em apreço não ofende, a priori, os princípios e valores constitucionalmente protegidos. Ao reprimir a crítica dos militares “a atos de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo”, a norma pretende evitar excessos no exercício da liberdade de expressão que comprometam a hierarquia e a disciplina internas, postulados indispensáveis às instituições militares, e, assim, em última análise, impedir que se coloquem em risco a segurança nacional e a ordem pública, bens jurídicos vitais para a vida em sociedade. Nada obsta, todavia, que sejam analisadas e sopesadas todas as circunstâncias de cada caso concreto, a fim de se aferir se estão presentes todas as elementares do tipo penal. 
5. Pedido julgado improcedente, tendo em vista a recepção do art. 166 do Código Penal Militar.” (ADPF 475, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2023, destaque) 

Rememore-se, ademais, o entendimento firmado no julgamento do Tema 541 da Repercussão Geral, em que o Plenário reconheceu que a Constituição não alberga o direito de greve de integrantes das carreiras de segurança pública, uma vez submetidos a regime jurídico diferenciado — inclusive as Guardas Municipais, como constou dos debates subsequentes no Tema 544. Colaciono as ementas dos julgados, in litteris:

“CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA SEGURANÇA INTERNA, ORDEM PÚBLICA E PAZ SOCIAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DOS ART. 9º, § 1º, ART. 37, VII, E ART. 144, DA CF. VEDAÇÃO ABSOLUTA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE AOS SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. 
    1. A atividade policial é carreira de Estado imprescindível a manutenção da normalidade democrática, sendo impossível sua complementação ou substituição pela atividade privada. A carreira policial é o braço armado do Estado, responsável pela garantia da segurança interna, ordem pública e paz social. E o Estado não faz greve. O Estado em greve é anárquico. A Constituição Federal não permite. 
2. Aparente colisão de direitos. Prevalência do interesse público e social na manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social sobre o interesse individual de determinada categoria de servidores públicos. Impossibilidade absoluta do exercício do direito de greve às carreiras policiais. Interpretação teleológica do texto constitucional, em especial dos artigos 9º, § 1º, 37, VII e 144. 
3.Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “1 - O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. 2 - É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do Código de Processo Civil, para vocalização dos interesses da categoria.” (Tema 541-RG, ARE 654.432, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 11/6/2018, destaque)

“CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA LEGALIDADE DE GREVE DE SERVIDORES PÚBLICOS CELETISTAS. JUSTIÇA COMUM. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 
1. É competência da justiça comum, federal ou estadual, conforme o caso, o julgamento de dissídio de greve promovida por servidores públicos, na linha do precedente firmado no MI 670 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Rel. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2008). 
2. As Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), pelo que se submetem às restrições firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator para acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 5/4/2017). 
3. A essencialidade das atividades desempenhadas pelos servidores públicos conduz à aplicação da regra de competência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no MI 670, mesmo em se tratando de servidores contratados pelo Estado sob o regime celetista. 
4. Negado provimento ao recurso extraordinário e fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A Justiça Comum Federal ou Estadual é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público”. (Tema 544-RG, RE 846.854, de minha relatoria, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 7/2/2018, destaque) 

Na linha deste último julgado, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu-se no sentido de que a Guarda Municipal, conquanto não expressamente incluída no rol do caput do artigo 144 da Constituição, e sim referida no § 8º do dispositivo constitucional, é órgão que efetivamente integra o sistema de segurança pública. É o que evidenciam as decisões proferidas na ADI 5.538 e na ADPF 995, assim ementadas, in verbis:

“CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS RESTRITIVAS AO PORTE DE ARMA À INTEGRANTES DE GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E ISONOMIA EM CRITÉRIO MERAMENTE DEMOGRÁFICO QUE IGNORA A OCORRÊNCIA DE CRIMES GRAVES NOS DIVERSOS E DIFERENTES MUNICIPIOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 
1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 
2. Dentro dessa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 846.854/SP, reconheceu que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 
3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao Parlamento, com base no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 
4. Se cabe restringir o porte de arma de fogo a integrantes de instituição que faz parte do sistema geral de segurança pública – e esse ponto, em si mesmo, já é bastante questionável –, a restrição teria de guardar relação com o efetivo exercício das atividades de segurança pública, e não com a população do município. 
5. As variações demográficas não levam automaticamente ao aumento ou à diminuição do número de ocorrências policiais ou dos índices de violência, estes sim relevantes para aferir a necessidade de emprego de armas ou outros equipamentos de combate à criminalidade (art. 12, inciso III, da Lei n. 13.675/2018). 
6. Seja pelos critérios técnico-racional em relação com o efetivo exercício das atividades de segurança pública, número e gravidade de ocorrências policiais, seja pelo critério aleatório adotado pelo Estatuto do Desarmamento número de habitantes do Município, a restrição proposta não guarda qualquer razoabilidade. 
7. Ausência de razoabilidade e isonomia em normas impugnadas que restringem o porte de arma de fogo somente aos integrantes de guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes e de guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço. 
8. Ação Direta julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso III do art. 6º da Lei 10.826/2003, a fim de invalidar as expressões “das capitais dos Estados” e “com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes”, e declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 6º da Lei 10.826/2003, por desrespeito aos princípios constitucionais da igualdade e da eficiência.” (ADI 5.538, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2021)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. ART. 144, §8º, DA CONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DAS GUARDAS MUNICIPAIS COMO ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. LEGÍTIMA OPÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL AO INSTITUIR O SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (LEI N° 13.675/18). PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 
2. Essa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, fez com que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 846.854/SP, reconhecesse que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 
3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao CONGRESO NACIONAL, em legítima opção legislativa, no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 
4. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa SUPREMA CORTE em relação às Guardas Municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública, integrante do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 
5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida e julgada procedente para, nos termos do artigo 144, §8º da CF, CONCEDER INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO aos artigo 4º da Lei 13.022/14 e artigo 9º da 13.675/18 DECLARANDO INCONSTITUCIONAL todas as interpretações judiciais que excluam as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública.” (ADPF 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/2023)

No mesmo sentido:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Federal 13.022, de 8 de agosto de 2014. Estatuto Geral das Guardas Municipais. 3. Constitucionalidade formal. Inexistência de vício de iniciativa. Art. 61, caput, da Constituição Federal. 4. Atividade fiscalizatória de trânsito pelas guardas municipais. Possibilidade. 5. Exercício de Poder de Polícia administrativa pela guarda municipal. Precedente do STF. RE-RG 658.570, tema 472 da sistemática da repercussão geral: É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas. 6. Atividade de Segurança Pública pela guarda municipal. Possibilidade. Precedentes da ADC 38, ADI 5.538 e ADI 5.948. 7. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar a constitucionalidade da Lei Federal 13.022, de 8 de agosto de 2014, que dispôs sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais.” (ADI 5.780, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 28/7/2023, destaque)

No mais, divergir da conclusão alcançada na origem em relação à efetiva infringência dos deveres funcionais exigiria análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar 331/2010 do Município de São José do Rio Preto) e do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, no ponto, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 
A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
(…)
A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na origem, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 18 de dezembro de 2024.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente